Tribunal: TJSP
Processo: 2024580-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – INDEFERIMENTO MANTIDO
- A ação de despejo que tramita desde fevereiro de 2021. O imóvel fora locado, pelo prazo de 36 meses, com início em 1.03.2020 e término em 28.02.2023. A partir de junho de 2020, ou seja, no terceiro mês da locação, já estavam inadimplentes. São quase quatro anos que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – INDEFERIMENTO MANTIDO
- A ação de despejo que tramita desde fevereiro de 2021. O imóvel fora locado, pelo prazo de 36 meses, com início em 1.03.2020 e término em 28.02.2023. A partir de junho de 2020, ou seja, no terceiro mês da locação, já estavam inadimplentes. São quase quatro anos que a demandante não recebe as verbas locatícias e não tem a posse do imóvel para eventual nova locação. Já fora concedido prazo suficiente para que os locatários e o fiador, ora agravante providenciassem a retirada dos bens, de modo que, o pedido de prorrogação de prazo deve ser indeferido. Mantendo-se hígida a r. decisão agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO